Tribunal: TJES
Processo: 0017705-98.2008.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017705-98.2008.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: ROSILHA SIQUEIRA LUBE

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0017705-98.2008.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELAD
O
: ROSILHA SIQUEIRA LUBE

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. TEMA N. 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESOLUÇÃO N. 547/2024 DO CNJ. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra sentença que, em sede de execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU e taxas de coleta de lixo e limpeza pública referentes aos exercícios de 2003 a 2007, extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, na Resolução n. 547/2024 do CNJ e no Tema n. 1.184 da repercussão geral do STF. O ente municipal sustenta a nulidade da sentença por ausência de prévia intimação para adoção das medidas administrativas previstas no precedente vinculante e requer o regular prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal de baixo valor pode ser extinta, com fundamento no Tema n. 1.184 do STF, sem prévia manifestação da Fazenda Pública; e (ii) estabelecer se, nas execuções fiscais em curso, deve ser oportunizada ao ente exequente a adoção de medidas administrativas destinadas à demonstração do interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema n. 1.184 da repercussão geral do STF reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, condicionando o ajuizamento da demanda à prévia tentativa de conciliação administrativa e ao protesto do título, salvo motivo de eficiência administrativa.

4. O item 3 da tese firmada pelo STF assegura, nas ações de execução fiscal em curso, a possibilidade de o ente federado requerer a suspensão do processo para adoção das medidas administrativas previstas no precedente vinculante.

5. A extinção da execução fiscal sem prévia manifestação da Fazenda Pública impede o exercício do contraditório substancial e viola a vedação de decisão surpresa prevista nos arts. 9º e 10 do CPC.

6. O magistrado deve oportunizar ao ente exequente a demonstração da inadequação ou ineficiência das providências administrativas exigidas pelo Tema n. 1.184 do STF antes da extinção do feito por ausência de interesse de agir.

7. A jurisprudência do TJES e de outros tribunais estaduais consolidou entendimento no sentido de que a ausência de intimação prévia da Fazenda Pública para manifestação acerca do interesse processual enseja nulidade da sentença extintiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A aplicação do Tema n. 1.184 da repercussão geral do STF às execuções fiscais em curso exige prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação acerca do interesse processual. 2. O ente exequente deve ter oportunidade de promover tentativa de conciliação administrativa ou protesto do título antes da extinção da execução fiscal de baixo valor. 3. A extinção da execução fiscal sem prévia oitiva da Fazenda Pública configura violação ao contraditório e à vedação de decisão surpresa, acarretando nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º, 10, 485, VI, e 927, III; Lei n. 6.830/80; Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.355.208 (Tema n. 1.184 da repercussão geral), Plenário, j. 19.12.2023; TJ-MG, Apelação Cível n. 5000082-56.2024.8.13.0166, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 02.04.2024; TJ-MG, Apelação Cível n. 1.0000.24.224794-8/001, Rel. Des. Leite Praça, j. 20.06.2024; TJES, Apelação Cível n. 5001240-36.2020.8.08.0002, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 16.08.2024; TJES, Apelação Cível n. 5000472-12.2017.8.08.0004, Rel. Desª. Debora Maria Ambos Correa da Silva, j. 12.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
(Id. 19272486), com o intuito de ver reformada a sentença (Id. 19272484) que, em sede de execução fiscal proposta em face de
ROSILHA SIQUEIRA LUBE
, extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a impossibilidade de extinção da ação quando há interesse de agir, visto que o valor consolidado do débito, devidamente atualizado (R$ 5.353,51), ultrapassa o teto de R$ 2.500,00 fixado na legislação municipal; (ii) o desrespeito à competência legislativa do ente federado para regulamentar limites mínimos de ajuizamento; (iii) a inaplicabilidade da Resolução nº 547/2024 do CNJ, uma vez que não houve inércia processual superior a um ano; e (iv) que o Tema 1.184 do STF não autoriza a extinção de ações em curso sem que seja possibilitado ao Fisco postular a suspensão do feito para adoção de medidas administrativas.
Pugna, ao final, pela anulação da sentença e o regular prosseguimento da execução.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública Estadual, na qualidade de Curadora Especial, pugnando pela manutenção integral da sentença ante a irrelevância econômica do crédito cobrado.

Em juízo de retratação, a Magistrada
a quo
manteve a sentença por seus próprios fundamentos (Id. 19272494).

Em resumo, a irresignação recursal versa sobre a aplicabilidade do tema n. 1.184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (STF) - RE 1355208 - ao caso em tela.

Rememoro tratar-se o feito de ação de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em desfavor de
ROSILHA SIQUEIRA LUBE
, na qual o ente exequente aduz ser credor da executada quanto ao débito decorrente de IPTU e Taxas de Coleta de Lixo e Limpeza Pública, referente aos exercícios de 2003 a 2007.

Sustenta que a pretensão executória está lastreada nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) nº 60961/2003, 60453/2004, 58993/2005, 55251/2006 e 54131/2007, as quais gozam de presunção de liquidez e certeza.

Informou, ainda, que o valor atribuído à causa na data do ajuizamento, em novembro de 2008, foi de R$2.434,13 (dois mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e treze centavos).

Após a citação da devedora por edital, efetivada em setembro de 2011, e o regular trâmite processual — que incluiu a anulação de anterior sentença de prescrição intercorrente por este Egrégio Tribunal —, o exequente peticionou em novembro de 2024 requerendo o prosseguimento do feito com a juntada de cálculo de honorários. Em agosto de 2025, foi apresentado extrato atualizado demonstrando que o débito consolidado perfazia o montante de R$ 5.353,51 (cinco mil, trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta e um centavos).

Logo após a referida atualização, sobreveio a r. sentença objurgada (ID 19272484), oportunidade em que o Juízo Singular, de ofício, reconheceu a ausência de interesse de agir do ente público, fundamentando sua decisão na irrelevância econômica do crédito e na necessidade de desjudicialização de execuções de baixo valor, nos termos da Resolução nº 547/2024 do CNJ e do Decreto Municipal nº 85/2024.

Irresignado, o exequente interpôs o presente recurso.

Denota-se que o julgador singular fundamentou o
decisum
recorrido no precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do tema n. 1.184 da repercussão geral, cujas teses transcrevo, oportunamente:

Tema n. 1.184, STF

Tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Trata-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), cuja reprodução é obrigatória nos casos em que os fatos materiais forem os mesmos daqueles observados no caso paradigma.

Nessa toada, nota-se que, de fato, restou autorizado o reconhecimento da ausência do interesse de agir nas hipóteses em que for ajuizada execução fiscal de baixo valor, condicionando-se a propositura do feito executivo a adoção de certas medidas pelo Fisco, como a tentativa de conciliação na esfera administrativa e o protesto.

Porém, também se pode depreender que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3.

Nessa conjuntura,
entendo que a sentença objurgada incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação da Fazenda Pública Municipal, isto é, sem que fosse dada a oportunidade ao apelante de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual
.

Sublinho que o entendimento ora adotado está em consonância com os recentes julgados extraídos da jurisprudência pátria, referentes à aplicação do tema n. 1.184 da repercussão geral do STF em demandas em curso, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - VALOR IRRISÓRIO - AUSÊNCIA - INTIMAÇÃO - COMPROVAÇÃO - INADEQUAÇÃO - MEDIDAS - TEMA 1184 - STF - NULIDADE DA SENTENÇA. Em julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1355208, com repercussão geral reconhecida (Tema 1184), o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado".
Antes da extinção do feito executivo deve ser oportunizado ao exequente a demonstração da ineficiência das providências prévias, estabelecidas no julgamento do Tema 1184.Recurso provido para cassar a sentença.
(TJ-MG - Apelação Cível: 5000082-56.2024.8.13.0166, Relator: Des.(a) FÁBIO TORRES DE SOUSA, Data de Julgamento: 02/04/2024, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - BAIXO VALOR - EXTINÇÃO FUNDADA NO PRECEDENTE VINCULANTE RE 1355208 (TEMA 1184) - PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - INOBSERVÂNCIA - NULIDADE SENTENÇA - EXISTÊNCIA - RECURSO PROVIDO. A prolação de sentença alicerçada sobre fundamento novo, sobre o qual partes não foram previamente intimadas a se manifestarem, viola a norma expressa do art. 10 do Código de Processo Civil, que veda a "decisão surpresa".
É imprescindível a intimação da Fazenda Pública acerca das repercussões do Precedente Vinculante RE 1355208 (Tema 1184) do STF, bem como da Resolução 547/CNJ/2024, sobre a execução fiscal em curso, para lhe possibilitar a defesa e a adoção das medidas administrativas e processuais cabíveis.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50209894320238130245 1.0000.24.224794-8/001, Relator: Des.(a) Leite Praça, Data de Julgamento: 20/06/2024, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/06/2024)

No mesmo sentido, é possível citar a posição deste Sodalício,
e.g.
:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA N. 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS QUE CARACTERIZAM O INTERESSE DE AGIR NAS DEMANDAS EM CURSO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ao apreciar o tema n. 1.184 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível extinguir execuções fiscais de baixo valor por ausência do interesse de agir, condicionando a propositura de tais demandas à prévia tentativa de conciliação na esfera administrativa e ao protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa. 2. Também se pode depreender do precedente que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3.
3. A sentença incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação do Fisco, isto é, sem que fosse dada a oportunidade à Fazenda Pública de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual.
4. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES. 5001240-36.2020.8.08.0002. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 16/08/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO
. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Anchieta visando à anulação de sentença que extinguiu execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e conforme Resolução nº 547/2024 do CNJ e Tema 1.184 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Trata-se de definir se a extinção de execução fiscal de baixo valor, com base no Tema 1.184 do STF e Resolução nº 547/2024 do CNJ, pode ocorrer sem prévia intimação do exequente e se a ausência de intimação configura violação ao princípio da não surpresa, previsto nos arts. 9º e 10 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A extinção de execução fiscal de baixo valor requer a prévia intimação do exequente, em atenção ao princípio da não surpresa, previsto nos arts. 9º e 10 do CPC. 4. O princípio da não surpresa impõe que as partes sejam previamente ouvidas sobre fundamentos que possam ensejar decisão desfavorável, mesmo em casos de matérias apreciáveis de ofício. 5. A decisão recorrida não oportunizou a manifestação do exequente antes de extinguir o feito, o que caracteriza ofensa ao contraditório substancial e à vedação de decisões surpresa. 6. A jurisprudência estabelece que a extinção de execução fiscal de baixo valor sem intimação prévia da Fazenda Pública é nula, por violar o contraditório e o princípio da não surpresa.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A extinção de execução fiscal de baixo valor, com base no Tema 1.184 do STF e Resolução nº 547/2024 do CNJ, requer a prévia intimação do exequente, em atenção ao princípio da não surpresa. 2. A ausência de intimação prévia para manifestação sobre o interesse processual antes da extinção configura nulidade por ofensa ao contraditório e à vedação de decisões surpresa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º e 10; Lei nº 6.830/80, art. 40; Resolução nº 547/2024 do CNJ. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1.184), Plenário, j. 19.12.2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 5003920-53.2021.8.13.0411, Rel. Des. Juliana Campos Horta, j. 05.06.2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 5000867-05.2020.8.08.0002, Rel. Raphael Americano Câmara, j. 29.10.2024. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL Número: 5000472-12.2017.8.08.0004; 3ª Câmara Cível, Relª. Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, data 12/12/2024)

Logo, concluo que a sentença recorrida deve ser anulada, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito, com a intimação da Fazenda Pública para manifestação, nos termos alhures delineados; sendo despiciendas digressões acerca das demais matérias veiculadas no apelo.

Ante todo o exposto, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para anular a sentença extintiva e determinar o retorno do feito à origem, a fim de possibilitar ao exequente que
diligencie a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.